Tribunal: TJDFT
Processo: 0753797-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753797-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO SAMPAIO LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Sampaio Leite contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu o seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante alega que a decisão agravada está em confronto com a documentação comprobatória de hipossuficiência econômico-financeira apresentada nos autos originários ao se basear na remuneração bruta, além de não apresentar fundamentação sólida que justifique o indeferimento. Afirma que é contador aposentado e necessita arcar com gastos ordinários, como água, luz, condomínio, alimentação, entre outros. Menciona que seus proventos líquidos são de R$ 7.594,43 (sete mil reais quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três), alega que o valor é insuficiente para cobrir suas despesas básicas e essenciais. Apresenta contracheques que comprovam os descontos automáticos incidentes sobre sua remuneração e outras obrigações financeiras. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau observou exclusivamente sua renda bruta mensal e não considerou a real situação demonstrada nos autos. Destaca que sua renda líquida está comprometida. Aponta como causa de sua fragilidade financeira atual, as despesas mensais essenciais, como aluguel, alimentação, transporte e demais encargos domésticos. Menciona que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, pois há requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os mesmos pressupostos são exigidos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.1 O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns Tribunais. Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. É necessário cautela ao deferir-se o benefício. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao argumento de que o agravante não comprovou os requisitos para a concessão da benesse. Os autos originários estão instruídos apenas com contracheques que apontam que o agravante auferiu em agosto de 2025 renda de R$ 7.594,43 (sete mil reais e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos) (id 254924218 dos autos originários). A contratação de empréstimos facultativos e o custeio de despesas ordinárias não se mostram suficientes para configurar a hipossuficiência financeira da agravante. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos. 4. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil; contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos. 5. O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 6. A renda mensal líquida auferida pela agravante indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido e não há demonstração de elementos concretos que comprovem encargos extraordinários que comprometam sua subsistência. 7. A mera alegação de despesas médicas ou necessidade de aquisição de medicamentos, desacompanhada de documentação idônea, é insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. (Acórdão 2063667, 0717982-43.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29.10.2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.11.2025) PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito; (ii) o agravante se limita a alegar a sua hipossuficiência financeira, sob a fundamentação de não poder arcar com as custas processuais, mas não colaciona documentos aptos a subsidiarem o pedido (p.ex.: despesas mensais, ordinárias e/ou extraordinárias), em contraponto às movimentações financeiras de grande monta atinente às transferências bancárias; (iii) a medida liminar não foi concedida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. 5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 6. No caso concreto, não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que desprovidas da efetiva comprovação acerca da sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.